Tribunal: TJDFT
Processo: 0717662-97.2019.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. CRIME PERMANENTE. TER EM DEPÓSITO. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA COM SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS CIVIS. FLAGRANTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. OITIVA DE USUÁRIO DE DROGAS EM JUÍZO. EXISTÊNCIA DE DENÚNCIAS ANÔNIMAS DE TRÁFICO NA RESIDÊNCIA DO RÉU. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO UTILIZADA. RAZOABILIDADE. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE UM SEXTO. PROPORCIONALIDADE. EXCLUSÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO DOS INCISOS III E VI DO ART. 40 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. TESE DE BIS IN IDEM AFASTADA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade do flagrante por suposta violação de domicílio quando se verifica que o réu foi abordado em situação de evidente flagrância delitiva, por incurso nas elementares "trazer consigo" e "ter em depósito", o que evidencia que o crime de tráfico de drogas, de natureza permanente, preexistia à operação dos policiais. Preliminar rejeitada.
2. Se as provas dos autos, em especial as provas testemunhais produzidas e laudo pericial, demonstram a autoria e a materialidade do delito de tráfico, não se contempla a tese absolutória por insuficiência de provas e/ou desclassificatória para o delito de uso de drogas.
3. “O depoimento do policial, responsável pela prisão em flagrante, é dotado de presunção de veracidade e merece credibilidade. Ademais, não há qualquer indício de que tenha ele interesse em imputar falsamente ao réu a prática de crime.” (Acórdão n.1116149, 20170110063945APR, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL)
4. É amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a aplicação da fração 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima em abstrato, previstas para o crime. Todavia, ante a utilização de fração inferior ao critério majoritariamente aceito, a mesma deve ser mantida sob pena de prejuízo ao acusado, já que o membro do Parquet não interpôs o respectivo recurso.
5. A jurisprudência desta eg. Casa de Justiça possui entendimento majoritário no sentido de que a fração de 1/6 (um sexto) é a que melhor reflete a razoabilidade e a proporcionalidade para o aumento ou a diminuição na segunda fase da dosimetria.
6. Impossível a exclusão das causas de aumento previstas nos incisos III e VI do art. 40 da referida lei, porquanto restou comprovado nos autos que o delito de tráfico de entorpecentes foi praticado nas proximidades de escola e com envolvimento de adolescente.
7. Não caracteriza bis in idem o reconhecimento da reincidência específica na segunda fase da dosimetria e a não-aplicação do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 pelo mesmo fundamento, já que utilizados em fases distintas da aplicação da pena e pelo fato de que o dispositivo legal mencionado exige outros requisitos, sendo eles: que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
8. Apelação conhecida e desprovida.